Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707965-31.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUANA PEREIRA RICARTE APELADO: FELIPE DE CARVALHO NUNES DESPACHO À Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA-DF, 29 de outubro de 2025 13:57:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora